Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-75.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-75.2018.8.14.0070

APELANTE: HERALDO ARAGAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. FAROL APAGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MANTIDA NO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

2. Fatos narram que, conduzindo motocicleta com farol apagado e sob influência de álcool, o réu colidiu com bicicleta conduzida pela vítima, que trafegava no acostamento, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é insuficiente para a condenação, ensejando absolvição pelo princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se o valor da prestação pecuniária deve ser diminuído em razão de suposta hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Autoria e materialidade devidamente comprovadas por provas testemunhais e laudos periciais. Ausência de elementos que indiquem culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. Inexistência de compensação de culpas na esfera penal, conforme entendimento do STJ.

6. Pena de suspensão do direito de dirigir fixada no mesmo período da pena privativa de liberdade em consonância com a gravidade concreta da conduta e precedentes jurisprudenciais.

7. Prestação pecuniária mantida, ante a ausência de prova de hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A embriaguez ao volante, associada à condução de veículo com farol apagado e resultando em morte, justifica a manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo falar em in dubio pro reo. 2. É legítima a fixação da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, diante da gravidade concreta da conduta. 3. A redução do valor da prestação pecuniária exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59 e 68; CTB, arts. 293 e 302.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por HERALDO ARAGAO SANTOS objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com a suspensão de sua habilitação pelo mesmo período da pena corporal, pelo crime do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos I e IV do Código Penal, quais sejam: Prestação pecuniária e Prestação de serviço à comunidade.

Narra a denúncia que: “(...) que no dia 31.12.2017, por volta das 21:03 horas, na Rua Principal, Km 13, Zona Rural, neste município, Heraldo Aragão Santos, ora denunciado, conduzindo a motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul, de placa DLD 6184, atropelou a vítima Francenildo Brito dos Santos, levando-lhe a óbito. Consta ainda, que o denunciado apresentava sinais de embriaguez no momento do crime. Consoante apurado na via administrativa, e subsidiado nas declarações da testemunha Aristeu Mota da Silva, relatou que, no momento do fato, o denunciado conduzia a citada motocicleta, com o farol apagado, tendo atingido a vítima quando esta trafegava em sua bicicleta pelo acostamento. Segundo a referida testemunha, em razão da colisão, a vítima foi arremessada para o mato, enquanto o denunciado ficou caído no asfalto. Posteriormente, a vítima foi socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Extrai-se dos autos, que após a colisão, o denunciado foi atendido na UPA, momento em que a testemunha Aristeu percebeu que o mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos e hálito de bebida. Costa dos autos que fora juntado auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, fl. 06 do IP. Ao ser interrogado, o denunciado aduziu que não se recorda de ter ingerido bebida alcoólica. (...)’’.

Em razões recursais (ID 20647071), a defesa do apelante pugna pela absolvição, com fulcro no com fulcro no artigo 395, III do CPP no princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada de 02 (dois) anos de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, para que seja proporcional ao quanto a fixação da pena de restrição de direitos.

Que seja substituída a prestação por outra pena restritiva de direitos, haja vista a insuficiência financeira do réu para prover o pagamento no montante ora fixado.

E, por fim, a diminuição do montante ora fixado para o importe de 02 (dois) salários-mínimos, haja vista a situação financeira do apelante

Em contrarrazões (ID 26567239), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo manejado em favor de Heraldo Aragão dos Santos.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição. Culpa da vítima.

A defesa do apelante pugna pela absolvição, com fulcro no com fulcro no artigo 395, III do CPP no princípio do in dubio pro reo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 18442711 – Págs. 04/21), o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 18442715 – Pág. 65), o Laudo nº: 2018.05.000028-TAN (ID 18442718 – Págs. 109/110), atestando a causa mortis por: “hemorragia intracraniana por traumatismo cranioencefálico por acidente de trânsito” e o Laudo nº 2018.05.000001-VPH (ID 18442718 – Págs. 117/121)

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 18442756.

A testemunha ARISTEU MOTA DA SILVA, declarou: Que estava sentado em uma lanchonete próxima ao local dos fatos. Que seu sobrinho tinha ido para casa de seu irmão e retornaria para pegar sua mulher e sua filha para irem à igreja. Que já observou a motocicleta vindo e escutou o barulho pancada do acidente. Que seu sobrinho estava de bicicleta no acostamento. Que foi atingido pela parte traseira. Que quase caiu no igarapé. Que tentaram acudir. Que o acusado caiu na pista. Que seu sobrinho não bebia. Que o acusado não estava de capacete. Que visualizou quando a motocicleta estava vindo até comentou com seu filho que poderia cair no igarapé. Que acionaram o SAMU para pedir socorro, mas, pela demora a própria população levou a vítima para o hospital, tendo o acusado ficado no local do acidente e ido para o hospital posteriormente com o SAMU.

A testemunha ADONIAS BRANDÃO DA SILVA, declarou: Que visualizou o acidente. Que estava em uma lanchonete com seu pai, sentados na mureta. Que o acusado vinha numa motocicleta variando na pista. Que seu primo vinha no mesmo sentido em uma bicicleta. Que seu primo foi atropelado no acostamento, pela parte traseira. Que fizeram a segurança da pista. Que o farol da motocicleta estava apagado. Que o acusado não estava de capacete. Que seu primo caiu no mato e que já estava inconsciente. Que fizeram sinal para o condutor de um caminhão, o qual ligou o alerta para fazer a segurança. Que foi realizada perícia.

A testemunha Cleber Moura da Rocha, investigador de polícia civil, disse que não se recorda dos fatos.

O acusado HERALDO ARAGÃO SANTOS optou por exercer seu direito ao silêncio.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o réu foi o autor do crime que culminou com a morte da vítima.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não há que falar que a vítima foi a causadora do acidente, uma vez que, conforme consta dos autos, o acusado estava visivelmente embriagado, o que comprometeu sua capacidade de conduzir veículo automotor, bem como pelo fato de que as testemunhas Aristeu e Adonias afirmaram que a vítima estava andando de bicicleta no acostamento quando foi atingido.

Além do mais, caso a vítima tivesse concorrido para o cometimento do crime, o Superior Tribunal de Justiça, há muito sedimentou o entendimento de que não há, na esfera penal, compensação de culpas entre agente e vítima. Vejamos: “a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023).” (AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo, qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da almejada reforma da pena. Suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada de 02 (dois) anos de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, para que seja proporcional ao quanto a fixação da pena de restrição de direitos.

Que seja substituída a prestação por outra pena restritiva de direitos, haja vista a insuficiência financeira do réu para prover o pagamento no montante ora fixado.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva.

A decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba encontra-se devidamente amparada nos ditames legais e nos princípios que regem a individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e no artigo 68 do Código Penal, aplicando corretamente a sanção acessória de suspensão da habilitação pelo mesmo período fixado para a pena privativa de liberdade — a qual, frise-se, restou convertida em pena restritiva de direitos.

Colaciono:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR o réu HERALDO ARAGÃO SANTOS, como incurso nas sanções do Artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual comina pena de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, eis que se encontrava sob a influência de álcool. Como antecedentes, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo é comum ao tipo, as circunstâncias são desfavoráveis, pois, de acordo com a dinâmica dos fatos, o acusado estava dirigindo a motocicleta com os faróis apagados. As consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POR IGUAL PERÍODO.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que não haveria alteração do regime inicial.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro.

No presente caso, verifica-se que há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que estão presentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, aplico o art. 44, em seu parágrafo §2º, do Código Penal. Substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos I e IV do Código Penal, quais sejam: Prestação pecuniária e Prestação de serviço à comunidade.

Leia-se:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I – prestação pecuniária;

(...)

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

Fixo a prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos da época do fato, a ser revertido em favor dos dependentes da vítima ou, não sendo estes encontrados, em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou a circunstância judicial, culpabilidade e circunstâncias do crime, entendendo como sendo reprováveis, tendo em vista a condição de embriaguez do réu e dirigir com os faróis da motocicleta desligados.

Não há, portanto, o que se modificar na análise das circunstâncias ora questionadas, estando perfeitamente fundamentadas pelo Magistrado sentenciante, mantenho a pena-base fixada.

Na 2ª e 3ª fases da dosimetria nada foi aplicado, restando a pena concreta, definitiva e final estabelecida conforme a pena-base.

Neste ponto, verifiquei que a pena concreta, definitiva e final foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que, a pena do art. 302, do CTB, é punida com DETENÇÃO, assim, corrijo o erro material na sentença e fixo a pena concreta, definitiva e final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Quanto a sanção de suspensão da habilitação, cumpre destacar que, embora de natureza autônoma e acessória, guarda estreita vinculação com as circunstâncias concretas do fato criminoso, devendo ser fixada à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação, considerando-se, para tanto, a gravidade concreta da conduta, o grau de reprovação do comportamento do agente e as consequências decorrentes da infração penal.

No caso sub judice, verifica-se que a Magistrada singular, de forma criteriosa e fundamentada, estabeleceu a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade — pena esta que, repise-se, foi substituída por restritiva de direitos —, observando a gravidade concreta dos fatos. Isso porque restou consignado que o recorrente, ao conduzir veículo automotor, agiu de forma manifestamente imprudente, violando o dever objetivo de cuidado exigido no trânsito, expondo não apenas a vítima direta, mas toda a coletividade, a risco significativo, eis que estava com sua capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de bebida alcoólica e culminou na morte da vítima.

Tal circunstância, por si só, demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, apta a justificar a imposição da sanção acessória em patamar superior ao mínimo legal, sobretudo porque o resultado lesivo foi severo, em ofensa direta aos bens jurídicos tutelados pela norma — a vida e a integridade física.

Importante ressaltar que a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir não se submete, de forma vinculada, ao patamar mínimo, cabendo ao magistrado, no exercício do seu juízo discricionário vinculado, ponderar as particularidades do caso concreto, observados os vetores estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a sanção de suspensão da habilitação deve refletir a gravidade concreta da conduta e a necessidade de prevenção e reprovação do delito, não se tratando de imposição meramente simbólica, mas de medida de natureza penal, de caráter retributivo e preventivo, que visa proteger a segurança viária e a incolumidade pública, devendo acompanhar a pena corporal aplicada.

Colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Já em relação a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, alegando que o réu não possui condições financeiras, não merece guarida.

Ocorre que não há nos autos nenhum documento que comprove a hipossuficiência do apelante.

Diante desse contexto, a reprimenda aplicada pelo Magistrado de origem se revela absolutamente proporcional, razoável e necessária, não merecendo qualquer reparo.

3. Da fixação de danos à família da vítima ou a entidade pública.

A defesa suplica pela diminuição do montante ora fixado para o importe de 02 (dois) salários-mínimos, haja vista a situação financeira do apelante.

Neste ponto, vejo que análise resta prejudicada, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento que comprove a hipossuficiência do apelante.

Assim, mantenho a indenização nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarada pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025